Tribunal: TJMT
Processo: 1003899-35.2021.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003899-35.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 030.351.681-05 (APELANTE), ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 650.102.641-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRA INES GASPAROTTO - CPF: 276.835.402-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o primeiro réu por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e desclassificou a conduta do segundo réu para receptação, fixando regime inicial semiaberto para ambos.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo sem laudo pericial; (ii) estabelecer se é cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo repouso noturno; (iii) determinar se a negativação da conduta social configura bis in idem com a reincidência; e (iv) verificar a adequação do regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir:

1.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova quando há elementos suficientes nos autos, como a confissão do réu e o depoimento da vítima que confirmam o arrombamento dos cadeados.

2.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora quando existem provas robustas que demonstram inequivocamente o rompimento de obstáculo.

3.

O repouso noturno, embora não possa ser aplicado como causa de aumento no furto qualificado, pode ser validamente considerado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável.

4.

A prática de crime durante o cumprimento de pena constitui fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem com a reincidência ou maus antecedentes.

5.

O regime inicial semiaberto é adequado para réus reincidentes, independentemente do quantum da pena, especialmente quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

1.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo sem laudo pericial quando comprovada por outros meios de prova idôneos, como a confissão do réu e o depoimento da vítima.

2.

O repouso noturno pode ser validamente considerado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena em crimes de furto qualificado.

3.

A prática de crime durante o cumprimento de pena constitui fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, sem configurar
bis in idem
com a reincidência.

4.

O regime inicial semiaberto é adequado para réus reincidentes, independentemente do
quantum
da pena, conforme previsão do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 155, §1º, §4º, I e IV, do CP; Art. 180, caput, do CP; Art. 33, §2º, "b", do CP; Art. 59 do CP; Arts. 158, 167 e 171 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO e ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o primeiro réu pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, e desclassificar a conduta do segundo réu para aquela contida no art. 180, caput, do Código Penal.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra os réus, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 155, §1º, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, por fatos ocorridos em 03 de março de 2021, quando teriam subtraído diversos bens do estabelecimento comercial "UP Presentes e Acessórios", mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno.

Segundo a denúncia, Vilmondes teria arrombado o cadeado da porta da loja e ingressado no interior do recinto, enquanto Zigomar permaneceu do lado de fora em posição de vigilância, pronto para dar fuga ao executor do crime. Após a subtração de diversos objetos (cobertores, lanterna, patinete infantil, ursos de pelúcia, entre outros), ambos teriam fugido do local utilizando um veículo FIAT/Sienna, cor branca.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 329449862) que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

1.

Condenar VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal;

2.

Desclassificar a conduta de ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA para o crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), condenando-o à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na dosimetria da pena de Vilmondes, o juízo de origem valorou negativamente os antecedentes, a conduta social (por ter cometido o crime enquanto cumpria pena) e as circunstâncias do crime (repouso noturno), fixando a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão. Na segunda fase, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a pena intermediária. Não havendo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão e 14 dias-multa.

Quanto a Zigomar, o juízo valorou negativamente apenas os antecedentes, fixando a pena-base em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão. Na segunda fase, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a pena intermediária. Não havendo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi fixada em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (ID 329449864), pleiteando:

1.

O decote da qualificadora de rompimento de obstáculo atribuída a Vilmondes, sob o argumento de ausência de exame pericial, o que violaria o art. 158 do CPP;

2.

A readequação da dosimetria da pena de Vilmondes, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo repouso noturno, por não haver prova do horário exato do crime;

3.

O afastamento da valoração negativa da conduta social de ambos os réus, por constituir bis in idem com a reincidência e os maus antecedentes;

4.

A fixação do regime inicial aberto para ambos os apelantes, por entender desproporcional a imposição do regime semiaberto apenas com base na reincidência.

Em contrarrazões (ID 329449865), o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner (ID 335297356), opinou pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória, assim ementando:

“
Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e receptação. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Pretendido afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Inviabilidade. Prescindibilidade de laudo pericial quando o arrombamento pode ser demonstrado por outros meios de prova. Palavra da vítima corroborada pela própria confissão do réu. 2) Pleito de afastamento da exasperação da pena-base em razão da circunstância referente ao repouso noturno. Improcedência. Está comprovado nos autos que o crime ocorreu de madrugada. Embora haja incompatibilidade entre a majorante do repouso noturno e a forma qualificada do crime de furto, não há qualquer impedimento na utilização dessa circunstância para exasperar a pena-base, em razão da negativação das circunstâncias do crime. 3) Pleito de afastamento da negativação da conduta social dos réus, ante ao fato de terem praticado o crime durante o cumprimento de outra pena. Improcedência. Fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência. 4) Regime prisional semiaberto. Almejado abrandamento. Inviabilidade, ante a reincidência dos apelantes. Parecer pelo desprovimento da apelação, mantendo-se intacta a respeitável sentença.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
VILMONDES MOREIRA DE ARAÚJO e ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o primeiro réu pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, e desclassificar a conduta do segundo réu para aquela contida no art. 180, caput, do Código Penal.

Assim narra a denúncia:

“...Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Vilmondes Moreira de Araújo e Zigomar Rodrigues de Souza uniram-se para cometer um crime de furto em Pontes e Lacerda/MT. Sendo assim, durante o período noturno, utilizando-se de um veículo FIAT/Sienna, cor branca, ano 2010, placa EFU-2935, dirigiram-se até o estabelecimento comercial “UP Presentes e Acessórios”, localizado na BR 174-B, n.º 281-B, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Na ocasião, Vilmondes Moreira de Araújo desceu do veículo, arrombou o cadeado da porta da loja (rompimento de obstáculo) e ingressou no interior do recinto, enquanto o denunciado Zigomar Rodrigues de Souza permaneceu do lado de fora do estabelecimento, em posição de vigilância e apto para dar fuga ao executor do crime. Por conseguinte, no interior do estabelecimento comercial, Vilmondes Moreira de Araújo subtraiu 06 (seis) cobertores aveludados, 01 (uma) lanterna pequena, 01 (um) patinete infantil, cor rosa, 01 (um) urso de pelúcia, cor marrom, 01 (um) urso de pelúcia, cor bege, 01 (um) cavalinho de borracha; carregadores de notebook, bonés, pen-drives, bonecas e lanternas táticas. Após, utilizando-se do referido veículo, os denunciados evadiram-se do local sob posse da res furtiva.

Doravante, durante a madrugada (04h40min), a vítima Sandra Inês Gasparotto recebeu informações de uma vizinha, dando conta de que a porta do seu estabelecimento estava aberto, tendo imediatamente dirigindo-se até o logradouro, oportunidade em que constatouse que a loja havia sido arrombada, outrossim, sentiu falta de alguns objetos.

Por conseguinte, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que através das câmeras de monitoramento das proximidades do local, constatou-se que o veículo FIAT/Sienna, cor branca, ano 2010, placa EFU-2935, foi utilizado na prática do crime.

Durante as investigações após o crime, especificamente no dia 10 de março de 2021, o increpado Zigomar Rodrigues de Souza foi preso em flagrante delito pela prática de outro crime de furto, tendo sido apreendido o referido automóvel sob posse deste.

Para tanto, ao constatar que o veículo era o mesmo utilizado no furto do dia 03/03/2021, tendo como vítima Sandra Inês Gasparotto, os policiais civis dirigiram-se até a residência do denunciado Zigomar, mediante autorização do suspeito, e encontraram parte da res furtiva pertencente a loja “UP Presentes e Acessórios”.

Por fim, frisa-se que, ao ser questionado pelos policiais civis, Zigomar Rodrigues de Souza confessou a prática do crime, tendo informado que o praticou na companhia do increpado Vilmondes Moreira de Araújo, sendo possível então, descortinar a participação deste, bem como a localização de parte da res furtiva.”

1. DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP) aplicada ao réu Vilmondes, sob o argumento de que não foi realizado exame pericial para comprovar o arrombamento do cadeado da porta da loja, o que violaria o art. 158 do Código de Processo Penal.

O art. 158 do CPP estabelece que "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado". Já o art. 167 do mesmo diploma prevê que "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta".

É certo que o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em regra, deixa vestígios, sendo recomendável a realização de perícia técnica para sua comprovação. No entanto, a ausência de laudo pericial não impede, por si só, o reconhecimento da qualificadora quando existem outros elementos probatórios robustos que demonstrem de forma inequívoca o rompimento de obstáculo.

No caso em análise, embora não tenha sido realizado exame pericial oficial, há elementos suficientes nos autos que comprovam o rompimento de obstáculo. A vítima Sandra Inês Gasparotto declarou em juízo que "encontraram a porta arrombada" e que "inclusive era uns escadeados bem grandes, 2 ou 3 cadeados, acho que 3 na época eles arrancaram tudo" (ID 329449862). Além disso, afirmou que foi necessário realizar reparos: "Nós mandamos vir alguém e fizemos outras, colocamos mais soldas, né? Trocamos cadeados, mandamos soldar as porta tudo fazer tudo novo" (ID 329449862).

Mais contundente ainda é a própria confissão do réu Vilmondes, que admitiu expressamente ter arrombado o cadeado da porta da loja: "Ah, eu arrombei, arrombei a porta da frente lá e entrei. (...) arrombei o cadeado" (ID 329449862).

Assim, a confissão do réu, corroborada pelo depoimento da vítima, constitui prova robusta e suficiente para demonstrar o rompimento de obstáculo, suprindo a ausência de laudo pericial. A exigência de formalidades excessivas, quando as provas existentes são claras e convergentes, representaria apego exagerado ao formalismo em detrimento da verdade real, princípio basilar do processo penal.

Ademais, o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o juiz pode formar sua convicção pela livre apreciação da prova, não estando adstrito a critérios valorativos rígidos, desde que fundamente sua decisão (art. 155, caput, do CPP).

Portanto, não há razão para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que ficou devidamente comprovada nos autos.

2. DA VALORAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA

A defesa sustenta que não há prova de que o crime tenha sido cometido durante o repouso noturno, não podendo tal circunstância ser utilizada para exasperar a pena-base de Vilmondes.

Inicialmente, cabe esclarecer que, conforme entendimento consolidado, a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (repouso noturno) não incide na forma qualificada do furto. No entanto, isso não impede que o repouso noturno seja considerado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, como corretamente fez o juízo de origem.

No caso em análise, há elementos suficientes nos autos que demonstram que o crime foi praticado durante o período noturno. A denúncia narra que o fato ocorreu "entre as 00h00min e 01h00min" (ID 329449862). A vítima, em seu depoimento, afirmou que foi avisada do arrombamento "entre quatro e cinco horas da manhã" (ID 329449862), confirmando que o crime ocorreu durante a madrugada.

Além disso, conforme mencionado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, as imagens de câmeras de segurança juntadas ao Inquérito Policial (ID 329449367, pág. 25) comprovam que o delito ocorreu durante a madrugada, por volta da meia-noite.

O repouso noturno caracteriza-se pelo período em que as pessoas normalmente se recolhem para descansar, havendo menor vigilância e, consequentemente, maior facilidade para a prática de crimes. No caso concreto, o furto foi praticado durante a madrugada, período inequivocamente considerado como de repouso noturno.

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do repouso noturno, mostra-se adequada e proporcional, não havendo razão para sua reforma.

3. DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL

A defesa alega que a valoração negativa da conduta social dos réus, com base no fato de terem cometido o crime enquanto cumpriam pena por infração anterior, configura bis in idem, pois tal circunstância já teria sido considerada para caracterizar os maus antecedentes e a agravante da reincidência.

Não assiste razão à defesa. A conduta social, os antecedentes e a reincidência são circunstâncias distintas, que avaliam aspectos diferentes da vida do réu e possuem fundamentos próprios.

Os antecedentes referem-se às condenações anteriores transitadas em julgado que não caracterizam reincidência. A reincidência, por sua vez, configura-se quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior (art. 63 do CP).

Já a conduta social diz respeito ao comportamento do réu no meio social, familiar e profissional, avaliando seu modo de vida e sua adaptação às regras sociais. O fato de o agente cometer um crime enquanto cumpre pena por outro delito revela desajuste social e desprezo pelas normas jurídicas, o que justifica a valoração negativa de sua conduta social.

Nesse sentido, segue julgado do STJ:

“
Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 7 E 182/STJ. DOSIMETRIA DA
PENA
. VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CONDUTA

SOCIAL
PELA PRÁTICA DE
NOVO

CRIME
NO
CUMPRIMENTO
DE
PENA
. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182, STJ, por ausência de impugnação específica do fundamento de inadmissibilidade.
2. A agravante foi condenada pela prática do
crime
previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à
pena
de 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 400 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
3. A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, sustentando insuficiência probatória para a condenação e bis in idem na valoração negativa da circunstância judicial da
conduta

social
. O recurso especial foi inadmitido na origem, ao fundamento de que o exame das teses demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7, STJ.
4. Interposto agravo em recurso especial, sobreveio decisão monocrática que não conheceu do agravo, por entender que a parte agravante não impugnou, de forma específica e suficiente, o fundamento central da decisão de inadmissibilidade (Súmula n. 7, STJ), aplicando-se a Súmula n. 182, STJ. No presente agravo regimental, a defesa afirma ter impugnado adequadamente todos os fundamentos e reitera as teses de revaloração jurídica da prova e de ocorrência de bis in idem na dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, fundada na incidência da Súmula n. 7, STJ, foi adequada e se a ausência de impugnação específica e suficiente desse fundamento no agravo em recurso especial autoriza a incidência da Súmula n. 182, STJ e o não conhecimento do agravo; e (ii) saber se a elevação da pena-base, mediante valoração negativa da
conduta

social
em razão da prática de
novo delito durante o cumprimento de pena pelo crime
anterior, configura bis in idem em relação à reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão que inadmite o recurso especial possui natureza una, ainda que amparada em mais de um fundamento, não havendo fracionamento em capítulos autônomos, impondo-se à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos suficientes à inadmissão.
7. A ausência de impugnação específica e suficiente de qualquer dos fundamentos autônomos da decisão agravada, notadamente o de incidência da Súmula n. 7, STJ, atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC, c/c art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da Súmula n. 182, STJ, conduzindo ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
8. No caso concreto, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial baseou-se, de forma central, na incidência da Súmula n. 7, STJ, por entender que as teses de insuficiência probatória e de bis in idem na dosimetria demandariam reexame do conjunto fático-probatório, ao passo que, no agravo em recurso especial, a agravante limitou-se a alegar genericamente tratar-se de revaloração jurídica da prova, sem demonstrar concretamente como suas pretensões poderiam ser apreciadas sem revolvimento da moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias.
9. A revaloração jurídica da prova pressupõe a aceitação integral do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, discutindo-se apenas as consequências jurídicas extraídas de fatos incontroversos, o que não ocorre quando a pretensão defensiva busca afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a suficiência probatória da condenação, hipótese em que se exige nova incursão no acervo fático-probatório, vedada na via especial.
10.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem, por se tratar de dado fático distinto da simples reincidência.

IV. Dispositivo e tese
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial é una e deve ser impugnada em todos os seus fundamentos autônomos, sob
pena
de incidência da Súmula n. 182, STJ e de não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A alegação de insuficiência probatória que busca infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à robustez do acervo de provas demanda reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ, não se confundindo com mera revaloração jurídica da prova.

3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem em relação à reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I; Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.802.350/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025;
STJ, AREsp 2.633.799/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 06.12.2024; STJ, AgRg no HC 556.444/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24.08.2020.” (n.n.)

No caso em análise, o juízo de origem valorou negativamente a conduta social de Vilmondes com base no fato de que, no ano de 2021, ele estava cumprindo pena relacionada ao Executivo Penal n. 0003190-85.2019.8.11.0013 (ID 329449862). Tal circunstância é distinta dos maus antecedentes (condenação na ação penal n. 0004021-75.2015.8.11.0013) e da reincidência (condenação na ação penal n. 4561-26.2015.8.11.0013).

Quanto ao réu Zigomar, verifica-se que o juízo de origem não valorou negativamente sua conduta social, apenas os maus antecedentes (ID 329449862), o que torna improcedente o recurso neste ponto.

Portanto, não há
bis in idem
na valoração negativa da conduta social do réu Vilmondes, sendo adequada a fundamentação utilizada pelo juízo de origem.

4. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, a defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto para ambos os réus, alegando que a imposição do regime semiaberto apenas com base na reincidência é desproporcional, especialmente considerando o pequeno valor dos bens subtraídos e sua recuperação.

O art. 33, §2º, do Código Penal estabelece que:
"a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime aberto."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o regime aberto é destinado aos condenados não reincidentes cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. No caso dos réus, ambos são reincidentes, o que, por si só, já justificaria a imposição de regime mais gravoso.

Além disso, o §3º do mesmo artigo determina que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". No caso de Vilmondes, o juízo de origem considerou desfavoráveis os antecedentes, a conduta social e as circunstâncias do crime, o que também justifica a imposição do regime semiaberto.

Quanto ao réu Zigomar, embora tenha sido valorado negativamente apenas os antecedentes, sua condição de reincidente é suficiente para justificar o regime semiaberto, conforme previsão legal.

A alegação de que os bens foram recuperados e possuíam pequeno valor não é suficiente para afastar a aplicação da lei penal quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, especialmente considerando a reincidência dos réus e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Portanto, o regime inicial semiaberto fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional, não havendo razão para sua reforma.

Logo, não há reparos a serem feitos na sentença condenatória, que analisou corretamente as provas dos autos e aplicou adequadamente a lei penal.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada pela confissão do réu e pelo depoimento da vítima, sendo prescindível o laudo pericial diante da robustez das demais provas.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do repouso noturno, mostra-se adequada, pois ficou comprovado que o delito foi praticado durante a madrugada.

Não há
bis in idem
na valoração negativa da conduta social do réu Vilmondes, pois tal circunstância é distinta dos maus antecedentes e da reincidência. Quanto ao réu Zigomar, o juízo de origem não valorou negativamente sua conduta social.

Por fim, o regime inicial semiaberto fixado para ambos os réus mostra-se adequado e proporcional, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026